Tribunal: STM
Processo: 7000050-40.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA DA MATERIALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA. Embora ausente o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Embargante foi o mesmo submetido aos exames periciais. A análise pormenorizada do Laudo Definitivo permite concluir que houve apenas um erro material na descrição do perito quando fez menção ao lacre. Isso porque, diferentemente do que foi descrito pelo experto, o envelope plástico submetido àquela perícia contém a mesma numeração feita no Laudo Preliminar, de sorte que, nessas circunstâncias, não se verifica qualquer prejuízo ou mácula à cadeia de custódia nos presentes autos, constituindo, pois, mera irregularidade. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000050-
40.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO,
NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO,
E FAZIA PREVALECER O VOTO VENCIDO DECLARADO PELA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000129-53.2024.7.00.0000, QUE ENTENDIA TER OCORRIDO A
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ESSENCIAL PARA A GARANTIA DA
HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO, E VOTAVA CONHECENDO E
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER A
ABSOLVIÇÃO DO EX-SD EX GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO
DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
25/04/2025, 13:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721744732990773226159144321225&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
25/04/2025, 13:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721744732990773226159144321225&evento=72174...
2/2

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000050-40.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO
DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA DA MATERIALIDADE.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente, o conjunto
probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do
Embargante foi o mesmo submetido aos exames periciais.
A análise pormenorizada do Laudo Definitivo permite concluir que houve
apenas um erro material na descrição do perito quando fez menção ao lacre. Isso porque,
diferentemente do que foi descrito pelo experto, o envelope plástico submetido àquela perícia
contém a mesma numeração feita no Laudo Preliminar, de sorte que, nessas circunstâncias,
não se verifica qualquer prejuízo ou mácula à cadeia de custódia nos presentes autos,
constituindo, pois, mera irregularidade.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, mantendo, na íntegra, o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
1/8

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex GUILHERME HENRIQUE DREWS
DUARTE, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000129-53.2024.7.00.0000, que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
ministerial para condená-lo à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto
no art. 290 do Código Penal Militar, com o reconhecimento do direito ao benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção da alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução, e o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Os Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e Dr. José Coêlho
Ferreira negavam provimento ao Recurso ministerial e mantinham a absolvição do ex-Sd Ex
GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, com fundamento no artigo 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PLEITO
CONDENATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
PELO
ESQUECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL. MAIORIA.
Colega de farda que, ao solicitar um cigarro comum, avistou, dentro da carteira de cigarros
pertencente ao Apelado, um cigarro artesanal com aparência de ser de maconha, e, de
imediato, acionou a Cadeia de Comando. O entorpecente foi localizado e se encontrava
debaixo do travesseiro da cama onde o Apelante estava deitado.
A autoria e a materialidade delitivas mostraram-se incontestes.
A materialidade delitiva restou comprovada por Laudo Pericial preliminar e Laudo Definitivo,
ambos com resultados positivos para Cannabis sativa Linneu, com a presença de THC.
A ausência do termo de apreensão não se mostra suficiente para desacreditar todo o
arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e judicial. Tal ausência
configura mera irregularidade, perfeitamente suprível pelos demais elementos dos autos.
Precedentes do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal.
Em relação à autoria delitiva, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
Delito, o Apelante confessou a posse e a qualidade da substância vegetal encontrada em sua
cama, alegando que o cigarro de maconha não era de sua propriedade e que deveria tê-lo
jogado fora. Em Juízo, confirmou as declarações. A confissão foi corroborada pelos
depoimentos testemunhais na instrução processual.
A absolvição baseada na tese defensiva de que o fato é atípico por ausência de dolo, ante o
argumento de que o Apelado não sabia que estava na posse da droga, não merece prosperar.
A simples alegação de que entrou no interior do Quartel sem ter ciência de que portava a
substância não é suficiente para afastar o dolo da conduta e descaracterizar o delito, máxime
porque não foi acompanhada de provas nesse sentido. Precedentes do STM.
Verifica-se de todo o exposto que restou comprovada a responsabilidade penal do Apelado
pelos fatos a ele imputados na Denúncia, sendo a conduta típica, ilícita e culpável. E, ante a
inexistência de causas justificantes ou exculpantes, é o caso de se proceder à reforma da
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
2/8

Sentença absolutória, com vistas a impor sanção penal correspondente ao cometimento do
injusto.
Decisão por maioria.”.
O Acórdão relatado pelo eminente Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 5 de dezembro de 2024, dele sendo
intimada a Defesa em 15 de dezembro de 2024, que opôs, tempestivamente, o presente
Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra da
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para quem “(...) os
elementos probatórios coligidos aos autos não foram suficientes para dirimir, de forma
cristalina, dúvidas acerca da caracterização da materialidade do delito do art. 290, caput,
do CPM, em virtude da evidente quebra da cadeia de custódia (...)”.
Em Decisão de 5 de fevereiro de 2025, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou “(...) pela
procedência dos Embargos Infringentes (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex GUILHERME HENRIQUE DREWS
DUARTE, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000129-53.2024.7.00.0000, que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
ministerial para condená-lo à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto
no art. 290 do Código Penal Militar, com o reconhecimento do direito ao benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção da alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução, e o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra da
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para quem seria
insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da ausência do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente, notadamente no que diz respeito à divergência na numeração dos
lacres.
Sem embargo, o pleito defensivo não merece acolhida.
Primeiramente, releva notar que a Defensoria Pública sustentou que não
existiriam “(...) indícios probatórios mínimos que permitam concluir o animus do Assistido
em trazer consigo a substância entorpecente para o interior da OM (...) verificando-se,
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
3/8

assim, a ausência de dolo (...)”.
Ocorre, porém, que essa irresignação foi devidamente apreciada por esta Corte
Militar, tendo sido refutada por ocasião do julgamento do Recurso embargado, devendo
incidir na espécie a jurisprudência desta Corte Castrense segundo a qual a “(...) delimitação
dos Embargos Infringentes é definida pela divergência quanto à matéria, sendo incabíveis as
alegações que extrapolam tal limite (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000108-
14.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 15/06/2023) (Grifo
nosso).
Feita essa ressalva sobre a argumentação defensiva, para melhor entendimento
da controvérsia alusiva à alegada quebra na cadeia de custódia, passa-se à análise da
cronologia dos fatos apurados nos autos.
Consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante elaborado em 21 de maio
de 2023, o Embargante foi encontrado com “(...) uma carteira de cigarros da Marca Dunhill,
contendo um cigarro com aparência de maconha (...)”, dele constando o Termo de
Apresentação, daquela data, por meio do qual foi consignada a apreensão de “(...) uma
carteira de cigarros da marca Dunhill, que possuía em seu interior um cigarro com a
aparência de Maconha (...)” (Grifo nosso) na posse do ex-Sd Ex GUILHERME HENRIQUE
DREWS DUARTE.
Ato contínuo, foi elaborado o Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade,
de 22 de maio de 2023, pela Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo do Rio Grande do
Sul “(...) para proceder exame no material ora apresentado, encontrado em poder do Sd EV
GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE (...)” (Grifo nosso), nos seguintes termos:
“(...) II- DOS EXAMES
Aos peritos foi apresentado (sic) uma embalagem plástica lacrada sob nº 0005200, contendo
uma carteira com onze cigarros e um cigarro artesanal contendo uma substância vegetal,
seca, de coloração castanho-esverdeada, com predominância de folhas, frutos e órgãos florais
que, procedendo ao TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de
ACOPLAMENTO DE DIAZONIO, forneceu uma coloração positiva para o princípio ativo da
CANNABIS SATIVA LINNEU (MACONHA).
Após o exame, o material apresentado foi acondicionado em envelope lacre padrão PF nº
0426202000020629EL (...)” (Grifos nossos).
Na sequência, em resposta ao Ofício nº 40001426352, de 27 de junho de 2023,
do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, o Comandante do 19º
Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro remeteu o Ofício nº 104-Asse
Jurd/1ª Seção/19º RC Mec, de 29 de junho de 2023, por intermédio do qual a referida
Autoridade Militar juntou aos autos o Auto de Prisão em Flagrante e esclareceu que, “(...) em
relação ao laudo toxicológico definitivo da substância apreendida, o produto foi recebido na
Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo para fins de emissão do laudo toxicológico
definitivo (...)”, documento protocolizado “(...) sob Nr 08435.002314/2023-43 em 14 de
junho de 2023 (...)”, não tendo recebido “(...) resposta da mencionada Delegacia (...)” até o
aludido dia 29 de junho de 2023.
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
4/8

Na sequência, em resposta ao Ofício nº 40001429146, de 6 de julho de 2023, do
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, o Comandante do 19º Regimento
de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro remeteu o Ofício nº 108-Asse Jurd/1ª
Seção/19º RC Mec, de 11 de julho de 2023, por intermédio do qual informou àquele Juízo
“(...) que o produto apreendido é o descrito no Termo de Apresentação (Anexo 1), lavrado em
21 de maio de 2023: ‘uma carteira de cigarros da marca Dunhill, e um cigarro artesanal
com aparência de maconha’ (...)” (Grifo nosso), esclarecendo ainda que:
“(...) Tal produto foi acondicionado em uma embalagem plástica e conduzido à Delegacia de
Polícia Federal de Santo Ângelo/RS em 22 de maio de 2023, sendo elaborado o LAUDO DE
CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE (Anexo 2), e assim descrito: ‘uma carteira
com onze cigarros e um cigarro artesanal contendo uma substância vegetal, seca, de
coloração castanho-esverdeada, com predominância de folhas, frutos e órgãos florais que,
procedendo TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de ACOPLAMENTO DE
DIAZÔNIO, forneceu uma coloração positiva para o princípio ativo da CANNABIS SATIVA
LINNEU (MACONHA)’, conforme a foto já carreada aos autos (Anexo 3).
Posteriormente, o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Santo
Ângelo/RS, para fins de confecção do laudo toxicológico definitivo, de acordo com o
documento constante no Evento 57. Entretanto, esta Administração Militar reitera que ainda
não recebeu o laudo definitivo da aludida Delegacia (...)” (Grifos no original).
Em complemento, ainda em resposta ao supracitado Ofício nº 40001426352, o
Comandante do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro informou ao
Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM por intermédio do Ofício nº 118-Asse Jurd/1ª Seção/19º RC
Mec, de 12 de julho de 2023, que “(...) recebeu na data de hoje o Oficio nº 2783678/2023 -
DPF/SAG/RS, de 11 de julho de 2023 (Anexo 1), da Delegacia de Policia Federal de Santo
Angelo/RS (...)”, o qual encaminhou “(...) o Laudo Pericial nr. 1139/23-SETEC/SR/RS (...)”.
O referido Laudo Pericial nº 1139/2023-SETEC/SR/PF/RS, de 7 de julho de
2023, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul,
consignou que:
“(...) I- MATERIAL EXAMINADO
Ao signatário foi encaminhado um envelope plástico lacrado sob nº 0426202000026948EL.
No interior deste envelope plástico havia um cigarro artesanal, parcialmente combusto,
confeccionado com papel e material vegetal de coloração castanho-esverdeada, cujas
características indicavam tratar-se de cigarro de “maconha”. A massa líquida do cigarro
artesanal perfazia a quantia de 0,10 g (dez centigramas).
(...)
Figura 1 e 2 — Fotos do material encaminhado a exame.
Juntamente com o material vegetal descrito havia uma carteira de cigarros da marca
“DUNHILL”. O material encaminhado a exame estava registrado sob nº 522/2023-
NUTEC/SR/PF/RS.
(...)
III.1 - RESULTADOS
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
5/8

As análises laboratoriais realizadas no material vegetal descrito na seção I resultaram
POSITIVAS para Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas características
morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (...)” (Grifos nossos e
no original).
Feita a cronologia dos fatos relativos à materialidade, percebe-se que, embora
ausente o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado
aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Embargante foi o
mesmo submetido aos exames periciais.
A propósito dessa assertiva, é oportuno destacar que o Laudo Definitivo
consignou que, “(...) Juntamente com o material vegetal descrito havia uma carteira de
cigarros da marca ‘DUNHILL’ (...)” (Grifo nosso), tal como consignado no Termo de
Apresentação, e este Termo, por sua vez, registrou a apreensão de “(...) uma carteira de
cigarros da marca Dunhill, que possuía em seu interior um cigarro com a aparência de
Maconha (...)” (Grifo nosso), tendo sido o objeto fotografado conforme “FOTO4” acostada
no evento 72 da Ação Penal Militar nº 7000154-80.2023.7.03.0303.
Nesse ponto, vale destacar a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) A materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto de Exibição e
apresentação da substância, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo.
Sabe-se que a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade, configurando mera
irregularidade, quando existem outros meios idôneos de provas, como no processo em tela.
Apelos defensivos não providos. Decisão por maioria.” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000612-
54.2022.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe:
11/09/2023);
“(...) A inexistência do Auto de Apreensão do psicotrópico trata-se, na verdade, de simples
irregularidade e, diante das provas colhidas nos autos, a sua ausência não é suficiente para
afastar a materialidade delitiva (...) Apelo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso)
(Apelação nº 7000865-08.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi,
DJe: 06/12/2024); e
“(...) O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a
demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que comprovem a
integridade da cadeia de custódia. Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por
maioria. (Grifo nosso) (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000104-11.2022.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 03/06/2022).
No mesmo sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, segundo a qual “(...) A
mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas,
quando presentes robustas provas da prática do delito, como é o caso dos autos (...)”
(Agravo no Habeas Corpus nº 213.896, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJe: 20/05/2022) e
de acordo com a qual:
“(...) Padece de plausibilidade jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto de
apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal do paciente, pois a Suprema
Corte já se manifestou no sentido de que “a ausência do auto de apreensão do produto não
compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em nulidade da
condenação por esse fato” (HC nº 119.464/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 25/2/14) (Habeas Corpus nº 122.436/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli,
DJe: 10/11/2014).
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
6/8

Noutro giro, apesar de o Laudo Pericial Preliminar ter mencionado que o
material submetido à análise “(...) foi acondicionado em envelope lacre padrão PF nº
0426202000020629EL (...)” (Grifo nosso), informação diversa da que consta do Laudo
Pericial Definitivo dando conta de que “(...) foi encaminhado um envelope plástico lacrado
sob nº 0426202000026948EL (...)” (Grifo nosso), essa divergência na numeração, por si só,
não tem o condão de macular a cadeia de custódia nos presentes autos.
Afinal, identifica-se absoluta congruência entre os respectivos Laudos Periciais
quanto ao material submetido à análise, seja porque constam dos autos os documentos
tramitados entre o Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro e a Delegacia
de Polícia Federal, entre os quais o protocolizado “(...) sob Nr 08435.002314/2023-43 em 14
de junho de 2023 (...)” e o “(...) Oficio nº 2783678/2023 - DPF/SAG/RS, de 11 de julho de
2023 (...)”, o que permite a verificação da rastreabilidade da substância apreendida em poder
do Embargante e posteriormente submetida aos exames periciais.
Vale dizer que o conteúdo dos Laudos citados é suficientemente apto a
demonstrar que a substância entorpecente apreendida em poder do Réu no momento do
flagrante foi a mesma submetida a exame pericial, nele sendo constatado que se tratava de
droga proscrita em lei.
Porém, ainda que assim não fosse, a análise pormenorizada do Laudo Definitivo
permite concluir que houve apenas um erro material na descrição do perito quando fez
menção ao lacre. Isso porque, diferentemente do que foi descrito pelo experto, o envelope
plástico submetido àquela perícia contém a mesma numeração feita no Laudo Preliminar,
qual seja, 0426202000020629EL, conforme se extrai das “(...) Figura(s) 1 e 2 — Fotos do
material encaminhado a exame (...)” do referido Laudo nº 1139/2023-SETEC/SR/PF/RS, de
sorte que, nessas circunstâncias, não se verifica qualquer prejuízo ou mácula à cadeia de
custódia nos presentes autos, na esteira do seguinte julgado desta Corte Militar:
“(...) 3. Se no Laudo Preliminar ou no Definitivo contiver mero erro material, plenamente
esclarecido pelas demais informações acostadas aos autos, a sua validade será preservada e,
por consequência, a cadeia de custódia permanecerá hígida. 4. Embargos rejeitados. Decisão
por maioria.” (Grifo nosso) (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000465-
62.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 06/04/2022); e
“(...) A alegação de suposta quebra da cadeia de custódia na produção da prova pericial por
conta da alegada dúvida em um erro material não prospera, na medida em que inexiste nos
autos a mínima demonstração de que essa circunstância tenha, de qualquer modo, lançado
sequer suspeição quanto à origem desse material e, também, quanto à sua natureza de
entorpecente; e, na ausência disso, prevalece a presunção da legitimidade, da veracidade e da
boa-fé do agente público no exercício de seu cargo (...) Rejeição do Apelo. Unânime.” (Grifo
nosso) (Apelação nº 0000107-51.2015.7.02.0202, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, DJe: 18/05/2017).
Nesse contexto, portanto, mesmo que se identificasse eventual quebra da cadeia
de custódia, o que já foi devidamente refutado anteriormente, ainda assim, tal circunstância
constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva.
Portanto, escorreitamente demonstrada a materialidade delitiva, não merece
reparo o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, devendo ser ratificados os fundamentos
expendidos no voto condutor da lavra do eminente Ministro Relator Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros:
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
7/8

“(...) Quanto à materialidade delitiva, o conjunto probatório acostado aos autos permite
concluir que o material apreendido em poder do Apelado foi o mesmo submetido a exame
pericial.
O material foi o descrito no Termo de Apresentação, lavrado em 21/05/2023, qual seja, “uma
carteira de cigarros da marca Dunhill, e um cigarro artesanal com aparência de maconha”.
Tal produto foi acondicionado em embalagem plástica e conduzido à Delegacia de Polícia
Federal de Santo Ângelo/RS em 22/05/2023.
O Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade procedeu a um teste específico
com cannabispray no cigarro artesanal apreendido, cujo resultado forneceu uma coloração
positiva para o princípio ativo da Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha
(evento 1, LAUDOPERIC8, processo nº 7000143-51.2023.7.03.0303).
Por sua vez, o Laudo n° 1139/2023-SETEC/SR/PF/RS, laudo toxicológico definitivo da
substância apreendida, constatou que a massa líquida do cigarro artesanal perfazia a quantia
de 0,10 g (dez centigramas) e que as análises laboratoriais realizadas no material vegetal
resultaram positivas para Cannabis sativa L. (maconha), em face das suas características
morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (evento 75,
LAUDOPERIC3, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Frise-se que a ausência do Termo de Apreensão não se mostra suficiente para desacreditar
todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e judicial. Tal ausência
configura mera irregularidade, perfeitamente suprível pelos demais elementos dos autos (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370585v2 e do código CRC abce63b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/04/2025, às 17:20:12
7000050-40.2025.7.00.0000
40001370585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/04/2025, 13:11
:: 40001370585 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f154011d7b244a9fe...
8/8